Tribunal: TJMT
Processo: 1012331-65.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012331-65.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULEIDE PASQUALI - CPF: 495.816.431-68 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, pois os holerites demonstram que a remuneração da recorrida superou o piso da Lei no 11.738/2008, inexistindo defasagem. O STJ, no REsp 1.426.210/RS, firmou que o piso é patamar mínimo, sem reflexo automático, e a SV 37/STF veda reajuste judicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA COM VÍNCULO TEMPORÁRIO. REAJUSTE ANUAL PREVISTO NA LEI No 11.738/2008. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de professora aposentada, com vínculo temporário na rede pública estadual, ao reajuste anual do piso salarial nacional do magistério previsto no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008, condenando ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a Lei no 11.738/2008 se aplica a profissionais do magistério contratados temporariamente; (ii) verificar se o reajuste anual do piso é devido mesmo quando o vencimento-base supera o valor nominal mínimo proporcional; (iii) estabelecer se a determinação judicial de aplicação do índice legal afronta a Súmula Vinculante no 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de “profissionais do magistério público da educação básica”, previsto no art. 2o da Lei no 11.738/2008, abrange todos que exercem atividades docentes na rede pública, independentemente do vínculo jurídico.

O STF, na ADI no 4.167/DF, declarou constitucional a fixação do piso salarial nacional e determinou sua observância por todos os entes federativos, sem distinção entre efetivos e temporários.

O art. 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008 prevê índice específico de reajuste anual, vinculado ao valor mínimo por aluno do FUNDEB, de aplicação obrigatória e uniforme, não se confundindo com o Reajuste Geral Anual previsto no art. 37, X, da CF/88.

A determinação judicial de cumprimento da norma federal não configura aumento sem lei nem afronta à separação de poderes, inexistindo violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

O STJ, no REsp no 1.426.210/RS, assentou que o piso salarial deve ser observado e atualizado anualmente, nos termos da lei federal, inclusive quando a remuneração do servidor já supera o valor nominal mínimo, desde que não reajustada pelo índice legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O piso salarial nacional do magistério previsto na Lei no 11.738/2008 é aplicável a todos os profissionais da educação básica da rede pública, efetivos ou temporários, independentemente do regime jurídico. 2. O reajuste anual do piso, previsto no art. 5o, parágrafo único, é devido mesmo quando o vencimento-base do professor supera o valor nominal mínimo proporcional, por possuir natureza cogente e destinação específica à valorização do magistério. 3. A determinação judicial de cumprimento dessa norma não afronta a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 206, VIII; 211; 212-A, XII. Lei no 11.738/2008, arts. 2o e 5o, parágrafo único. Lei no 9.099/1995, art. 46. CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23/08/2011; STF, ADI no 4.848/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 06/04/2022; STJ, REsp no 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 290243875) que negou provimento ao recurso inominado aviado pela mesma em face da sentença que reconheceu o direito da Reclamante à aplicação do reajuste anual do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008, condenando a Reclamada ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos.

Sustenta a Reclamada, em síntese, que:

a) a Reclamante possui vínculo temporário, regido pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, razão pela qual não estaria sujeita ao Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;

b) a remuneração percebida pela Reclamante já supera o piso nacional proporcional à sua carga horária, inexistindo obrigação legal de aplicar o índice de reajuste do FUNDEB;

c) o reajuste anual do piso não se confunde com o Reajuste Geral Anual – RGA, e sua aplicação indiscriminada pelo Judiciário violaria a separação de poderes (Súmula Vinculante no 37 do STF);

d) cita precedentes do STJ e do TJMT no sentido de que não há incidência automática do índice de reajuste do piso sobre toda a carreira ou sobre servidores já remunerados acima do valor mínimo nacional.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à obrigatoriedade de aplicação do índice de reajuste anual previsto no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008, em favor de professora aposentada com vínculo temporário, cujo vencimento-base supera o piso nominal, mas não vem sendo reajustado pelo índice legal.

No tocante à alegação de inaplicabilidade da Lei no 11.738/2008 aos contratados temporários, tal argumento não procede. O conceito de “profissionais do magistério público da educação básica”, constante do art. 2o da referida lei, abrange todos aqueles que exercem atividades docentes na rede pública, independentemente do regime jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.167/DF (Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23/08/2011), declarou a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial com base no vencimento e determinou sua observância por todos os entes federativos, sem qualquer distinção quanto ao vínculo.

O argumento de que a remuneração da Reclamante supera o piso proporcional não afasta a obrigação de aplicar o reajuste anual do piso. O art. 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008 é norma cogente e estabelece índice específico de atualização, vinculado ao crescimento do valor anual mínimo por aluno do FUNDEB, o qual deve ser aplicado de forma obrigatória e uniforme a todos os profissionais abrangidos. O STF, na ADI no 4.848/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06/04/2022), reafirmou a constitucionalidade dessa forma de atualização.

Não se confunde o reajuste anual do piso com o Reajuste Geral Anual – RGA previsto no art. 37, X, da CF/88. O primeiro tem base legal própria e destinação específica à valorização do magistério, enquanto o segundo visa recomposição inflacionária a todos os servidores.

Essa distinção afasta a alegação de sobreposição normativa e de violação à separação de poderes, porquanto a atuação judicial aqui se limita a determinar o cumprimento de norma legal vigente e vinculante, e não a criação de aumento sem lei, não incidindo a Súmula Vinculante no 37.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.426.210/RS (Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09/12/2016), assentou que a Lei no 11.738/2008 fixa o vencimento inicial das carreiras do magistério público e veda a fixação em valor inferior, devendo ser observada sua atualização anual, quando prevista em lei local ou nacional. No presente caso, trata-se justamente de garantir a aplicação do índice nacional, expressamente previsto na lei federal.

Assim, restando comprovado que a Reclamada deixou de aplicar o reajuste anual do piso do magistério à remuneração da Reclamante, correta a decisão monocrática que manteve a sentença condenatória.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de professora da rede pública estadual para aplicação de reajustes salariais previstos na Lei no 11.738/2008 e pagamento de diferenças acumuladas, sob o fundamento de ausência de comprovação das alegações e impossibilidade de intervenção judicial em mérito administrativo com impacto orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a aplicabilidade da prescrição quinquenal às pretensões de cobrança de diferenças salariais contra a Fazenda Pública; (ii) a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei no 11.738/2008, pelos entes federados; e (iii) a extensão da aplicação do piso salarial nacional aos professores contratados temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolheu-se parcialmente a arguição de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, para as diferenças salariais anteriores a 15/11/2019, considerando a data de ajuizamento da ação em 15/11/2024.

4. Reconheceu-se a constitucionalidade e a obrigatoriedade do piso salarial nacional para os professores da educação básica, estabelecido pela Lei no 11.738/2008, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.167, que firmou a competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores, como mecanismo de fomento ao sistema educacional e valorização profissional.

5. Constatou-se a existência de diferenças salariais devidas à professora, mediante análise comparativa entre o piso salarial nacional proporcional à sua carga horária de 30 horas e o subsídio efetivamente percebido, conforme demonstrado pelos holerites apresentados.

6. Firmou-se o entendimento de que o piso salarial nacional do magistério se aplica tanto aos professores efetivos quanto aos temporários que atuam na docência da educação básica, não havendo violação à Súmula Vinculante no 37 do STF, por se tratar de cumprimento de norma legal federal.

7. Determinou-se que a condenação será acrescida de correção monetária pelo INPC, pro rata, até 08/12/2021, e juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança até a mesma data, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

_______

Tese de julgamento: 1.O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei no 11.738/2008, é de observância obrigatória por todos os entes federados e aplica-se a todos os profissionais da educação básica, sejam eles efetivos ou temporários, observada a carga horária proporcional. 2. O descumprimento da Lei no 11.738/2008 pelos entes federados enseja o direito ao pagamento das diferenças salariais devidas aos professores, com os reflexos legais, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: Art. 206, VIII; Art. 212-A, XII. Decreto no 20.910/32: Art. 1o. Lei no 11.738/2008: Art. 2o; Art. 5o, parágrafo único. Lei no 9.099/95: Art. 55. Emenda Constitucional no 113/2021: Art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI no 4.167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011.STJ, AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022. Turma Recursal Cível, N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024. Turma Recursal Cível, N.U 1017362-75.2024.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024. (N.U 1012068-33.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. EDUCAÇÃO BÁSICA. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL No 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NATUREZA COGENTE DA NORMA. SUPREMACIA DO DIREITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, com efeitos modulados a partir de 27/04/2011, fixando-se a remuneração mínima a ser paga a esses profissionais, independentemente do vínculo jurídico.

2. A fixação do piso em âmbito federal constitui norma de observância obrigatória, com fundamento nos arts. 22, XXIV, 206, VIII e 211 da Constituição Federal, bem como no art. 60, III, “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevalecendo sobre legislações locais e normas contratuais que estipulem remuneração inferior.

3. A norma em comento tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, estendendo-se inclusive aos contratos temporários celebrados pela administração pública, uma vez que a função exercida se enquadra no conceito de magistério da educação básica previsto em lei.

4. Não há violação à Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda a concessão judicial de aumentos remuneratórios com base em isonomia, pois não se trata de criação judicial de vantagem, mas de reconhecimento de descumprimento de norma legal vigente que impõe obrigação objetiva à Administração Pública.

5. A cláusula contratual ou editalícia que estipula valor inferior ao piso nacional é nula de pleno direito, por contrariar norma de ordem pública e violar preceitos constitucionais atinentes à valorização profissional e à dignidade do trabalho docente.

6. A sentença que reconheceu o direito às diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas remuneratórias, observando a prescrição quinquenal e os parâmetros legais, encontra-se em consonância com os princípios da legalidade, supremacia do interesse público e da efetividade dos direitos fundamentais sociais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1071172-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão unipessoal proferida.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025